Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-40.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco de Assis da Costa, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06 e com prisão preventiva decretada desde o ano de 2013, apontando, como autoridade coatora, o Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.
Em prol do pleito liberatório, o impetrante alega: I) ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pleito liberatório e inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP; II) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP; III) violação ao princípio da presunção de inocência; IV) incidência de predicados favoráveis.
Com tais argumentos, almeja, in limine, a revogação da prisão preventiva de Francisco de Assis da Costa, buscando, caso seja vencido nesta tese, a substituição da preventiva por medida cautelar dela diversa (Id. 114243994)
É a síntese.
Inicialmente, consigno que embora o impetrante postule a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente desde 2013, nada há nos autos que demonstre que já houve cumprimento do respectivo mandado, limitando-se o causídico a noticiar que Francisco de Assis da Costa só tomou conhecimento de que estava sendo processado penalmente no ano de 2021.
Mesmo assim, verifica-se da decisão de Id. 114246950 (a qual também não esclarece acerca do cumprimento, ou não, do mandando de prisão preventiva) que a referida segregação cautelar está sendo mantida, entre outros, para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente esteve foragido por mais de 8 anos.
Nesse contexto, aparentemente não há ilegalidade na decisão objurgada, quer seja por ausência de fundamentação, quer seja por falta dos pressupostos do art. 312 do CPP.
Quanto ao ponto:
“(...). 7. Efetivamente, a fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”. (STJ. AgRg no HC 578.048/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).
Não elide este raciocínio a alegação de que o paciente só tomou conhecimento de que estava sendo processado criminalmente em 2021, pois, nos termos constantes na manifestação ministerial se contrapondo à revogação da preventiva, ao saber que estava sendo investigado, ele se evadiu, tomando rumo incerto e não sabido.
II - De igual modo, aparentemente, verifica-se que in casu não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para assegurar a aplicação da lei penal, dadas as características da causa.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
III - Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
IV – Por fim, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
V – Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator